Tribunal: TJMT
Processo: 0014253-20.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014253-20.2019.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OSVALNIRDO DE OLIVEIRA - CPF: 419.934.381-49 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SINESIO FIRMINO DE OLIVEIRA - CPF: 195.985.398-81 (VÍTIMA), JAIRSON DE BARROS - CPF: 768.768.021-91 (VÍTIMA), JOSEFA ALVES DA SILVA (VÍTIMA), GILSON SANTANA DE AMORIM RAMIRES - CPF: 544.651.411-49 (ASSISTENTE), FRANCIMARIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 025.947.341-36 (ASSISTENTE), JOSEFA ALVES DA SILVA - CPF: 424.487.191-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DESCLASSIFICADO PARA CRIME DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR – LESÃO CORPORAL GRAVE –
IRRESIGNAÇÃO

MINISTERIAL
– PEDIDO DE SUBMISSÃO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSAM INDICAR A EXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
–
PREQUESTIONAMENTO
– SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Se do acervo probatório produzido não se vislumbra a presença de indícios mínimos da presença do
animus necandi
, é de rigor a desclassificação da imputação, com a remessa do feito ao juízo competente para julgar crime não doloso contra a vida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 0014253-20.2019.8.11.0042, pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que desclassificou o delito de homicídio qualificado tentado, capitulado no artigo 121, § 2o, inciso I, combinado com o art. 14, II, do Código Penal, imputado
a Osvalnirdo de Oliveira
para o crime de lesão corporal grave, tipificado no art. 129, §1°, inciso III, do Código Penal (Id. 152123943).

Em síntese, o
parquet
pleiteia a pronúncia do acusado no tocante ao mencionado crime doloso contra a vida, bem como em relação ao crime de ameaça, por duas vezes (Id. 152126665).

Nas contrarrazões recursais lançadas no Id. 152126671, pugna a defesa pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 157202684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis:

“(...) segundo restou apurado, o denunciando OSVALNIRDO DE OLIVEIRA e a vítima Sinésio Firmino de Oliveira são irmãos. Em razão da separação do denunciando OSVALNIRDO DE OLIVEIRA de sua esposa cerca de dois meses antes dos fatos, sem que tivesse onde ficar, a vítima Sinésio Firmino de Oliveira permitiu que ele ocupasse as instalações do local onde funciona o Lava-jato, que possui em sociedade com Jairson de Barros, também vítima. Na data e local dos fatos, no período da tarde, o denunciando OSVALNIRDO DE OLIVEIRA, que possui o vício do alcoolismo, demonstrou comportamento alterado e passou a envolver-se em discussão com as pessoas que se faziam presentes. O denunciando OSVALNIRDO DE OLIVEIRA trazia em suas mãos um facão e passou a ameaçar de morte as vítimas Jairson de Barros e Josefa Alves da Silva por meio de palavras, assim como exibindo a referida arma branca como forma de intimidação. Momentos após as ameaças acima descritas, esteve no local uma pessoa não identificada para conversar com a vítima Sinésio Firmino de Oliveira. Argumentando tratar-se de alguém que lhe devia, o denunciando OSVALNIRDO DE OLIVEIRA dirigiu-se até ambos em poder do facão. A vítima Sinésio Firmino de Oliveira interveio na situação, pedindo que o denunciado procedesse com a cobrança que entendia devida em outro momento. Ainda, com o objetivo de proteger-se de eventual agressão, a vítima apoderou-se de um pedaço de madeira. Ocorre que o denunciado, inconformado com a intervenção da vítima, decidiu matá-la. Para tanto, desferiu-lhe um golpe na direção do pescoço. Percebendo o intento delituoso do denunciando OSVALNIRDO DE OLIVEIRA, a vítima tentou se proteger colocando o braço na frente, e acabou sendo gravemente ferida. O denunciando apenas não consumou o intento delituoso em razão da imediata intervenção dos funcionários do Lava-jato, assim como de Jairson de Barros, os quais contiveram o denunciado até a chegada da Polícia e garantiram atendimento médico à vítima Sinésio Firmino de Oliveira. O crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que o denunciando pretendia entrar em confronto com pessoa que, supostamente, o devia, sendo interrompido pela vítima, o que lhe causou revolta e o desejo de eliminar a vida de seu irmão (...)”
(Id. 152123934).

À luz desses fatos e após regular processamento do feito, o juiz singular, entendendo não estar comprovada a intenção de matar, desclassificou o delito para lesão corporal grave;

O
parquet
pleiteia a pronúncia do recorrido no tocante ao crime doloso contra a vida.

Razão não lhe assiste.

Sabe-se que, na decisão de pronúncia, é promovido um juízo de admissibilidade, tendo como objetivo apenas deliberar sobre a submissão ou não do acusado ao júri popular, não sendo necessária prova incontestável, bastando que o juiz se convença da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, ou seja, que haja uma probabilidade de ter o réu praticado o suposto crime narrado na denúncia.

Nos precisos termos do art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre averiguar se há prova da materialidade do delito, indícios suficientes da autoria e das causas ensejadoras da incidência das qualificadoras, e ainda enfrentar eventuais teses defensivas que possam ser conhecidas nesta fase.

Pois bem, destaca-se no presente caso que a

materialidade
delitiva está demonstrada pelo boletim de
ocorrência (Id.152123934), mapa topográfico para localização de lesões (Id. 152123935) e demais provas carreadas aos autos.

No entanto, no que tange aos indícios da autoria do crime
tentado
contra a vida, conquanto o Ministério Público tenha afirmado que os depoimentos são suficientes para justificar a submissão do recorrido a julgamento pelo Tribunal do Júri, do cotejo dos elementos probatórios colhidos na fase do
judicium accusationis
é imperativo concluir que essa pretensão não merece acolhimento.

De fato, do conjunto probatório extrai-se que os fatos não se consumaram porque o recorrido não tinha essa intenção, ao desferir um único golpe, com o objetivo de se defender.

A propósito, tanto na fase policial quanto em juízo o recorrido confessou que realmente desferiu um golpe contra a vítima apenas para se defender e que não tinha a intenção de matá-lo, pois a vítima veio em sua direção com um pedaço de ripa para intimidá-lo e desferiu golpes acertando seu dedo e na região peitoral (Id.152123934 e mídia áudio visual Id. 152123925 e Id. 152123928).

Ressalta-se que o recorrido foi submetido a exame pericial logo após os fatos, conforme laudo Id. 51727505, confirmando que de fato foi agredido fisicamente pela vítima Sinésio, o que confirma as agressões recíprocas.

A vítima Jairson, ouvida perante a autoridade policial, confirmou as discussões ocorridas entre o recorrido e a vítima Sinésio (id. 51727504 fls. 89/90 - PDF),
in verbis
:

“(...) q
ue o declarante possui um lava a jato em sociedade com Sinésio que é irmão do suspeito Osvalnirdo; que na data de hoje 01/04/2019 desde as 15:00 horas o suspeito apareceu no lava a jato alterado dizendo que não tinha comida e que ninguém estava deixando comida para ele... que então Osvalnirdo se apoderou do facão novamente e foi em direção a Sinésio e desta terceira pessoa, momento que seu irmão pediu para suspeito se afastar e guarda o facão e que cobrasse essa suposta dívida em outro momento; que Sinésio percebendo que seu irmão estava alterado e agressivo e tentou conte-lo se apoderando de um pedaço de madeira; que Osvalnirdo deu alguns passos para trás e desferiu o facão com a posição de cima para baixo para acerta a região do pescoço, porém Sinésio colocou braço esquerdo na frente para se proteger e acabou acertando neste de forma que provocou um corte profundo; que no momento que desferiu o golpe Sinésio não reagiu; que não houve discussão e nem ameaça de morte entre Sinésio e Osvalnirdo e que ele desferiu o golpe pelo fato de Sinésio ir até esta terceira pessoa que o declarante não conhece e não sabe quem é; que deseja representá-lo pela ameaça que sofreu de Osvalnirdo; que Osvalnirdo fica a noite no prédio do lava a jato para cuidar do local porque seu próprio irmão pediu, já que ele se separou da esposa há cerca de 02 dois meses e não tinha para onde ir; que Sinésio pediu para deixá-lo por alguns dias e ficou até os dias atuais, contudo ele possui o vício alcoolismo e vem chegando alterado no local causando transtorno para declarante e Sinésio, pois atrapalha o andamento do serviço no lava a jato e prejudica a imagem do local perante os clientes; que Osvalnirdo tem ficado no local só pelo fato de ser irmão de Sinésio e que já deu trabalho em datas anteriores, porém foram relevando até chegar ao ponto que chegou (...)”.

A testemunha
Gilson Santana de Amorim Ramires
, policial militar, tanto na fase policial quanto em juízo confirmou os fatos, vejamos:

“(...) que o acusado e a vítima Sinésio já vinham tendo discussões anteriormente; que o acusado estava bêbedo no momento; que Sinésio pegou um pau/ripa para se defender do acusado; que o acusado desferiu uma facãozada que atingiu o braço da vítima Sinésio; que a vítima Sinésio ficou quase um mês internado e com sequelas ao ponto de não poder fazer força com a mão; que irmãos se golpearam no mesmo instante e que o pau pegou no peito do acusado (...)
(Id. 58504220 - Pág. 5).

Assim, após detida análise das provas amealhadas, vejo que acertada foi a decisão do douto Magistrado primevo que desclassificou a conduta para crime de competência do Juízo comum.

A esse respeito, o doutrinador Eugênio Pacelli de Oliveira, em seu ''Curso de Processo Penal'', 15a edição, página 712, nos ensina que:

''Se a fase da instrução preliminar é reservada à identificação da existência, provável e/ou possível, de um crime da competência do Tribunal do Júri, nada mais lógico que se reserve ao juiz singular, uma certa imagem de convencimento judicial acerca da idoneidade e da suficiência do material probatório ali produzido (...)”.

O Juiz Singular deve necessariamente produzir um convencimento motivado, de forma que sua conclusão - sempre baseada no conjunto probatório à disposição - transmita um juízo seguro quanto à prova da materialidade e um mínimo de probabilidade que indique a autoria do acusado, já que são requisitos indispensáveis para endossar a competência de julgamento para o Júri Popular, pronunciando o denunciado.

Como visto alhures, a autoria e a materialidade estão comprovadas nos autos.

No entanto, em relação à real intenção da recorrido não restou provado que o infrator objetivava atingir o bem jurídico [vida], afastando-se a hipótese homicídio tentado.

Neste sentido:

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO

– TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
– SENTENÇA DESCLASSIFICOU O CRIME CONTRA A VIDA PARA A CONDUTA DE
LESÃO

CORPORAL
– INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A PRONÚNCIA DO RECORRIDO – DESCABIMENTO – PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME, AUSENTES, TODAVIA, A EXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO. Diante da ausência de comprovação, na fase do judicium accusationis, da presença do animus necandi na conduta do recorrido e da hipótese de existência de crime diverso, a medida mais acertada é manter a
desclassificação
da conduta e remeter os autos ao juízo competente, de acordo com o disposto no art. 419, do Código de Processo Penal.
Recurso
desprovido.
(N.U 0001582-58.2002.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, DJE 12.3.2023).

Logo, no caso em questão, não restando demonstrado indícios suficientes da intenção homicida do recorrido, a impronúncia com consequente desclassificação para o delito de competência do Juízo Comum é medida de rigor.

Por fim, embora a defesa busque o
prequestionamento
da matéria visando a interposição de possível
recurso
para os tribunais superiores, não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O
prequestionamento
, para ser válido, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei ou mencionar súmula; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

“(...)
O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais.
(TJ/MT, N.U 0000820-28.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, De Minha Relatoria, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18.10.2022, publicado no DJE 21.10.2022).

Posto isso, em dissonância do parecer
ministerial
,
nego provimento
ao
recurso
do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023